Tribunal: TJDFT
Processo: 0718882-28.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0718882-28.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NOEL LOPES BEZERRA JUNIOR, JULIANA SA DE ALMEIDA BEZERRA EMBARGADO: INSIDE CONSULTORIA E ASSESSORIA COMERCIAL EIRELI, MAIS VALOR A O F SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, GMVB NSC APOIO LTDA D E S P A C H O Intime-se a parte Embargada para, querendo, se manifestar em relação aos Embargos de Declaração opostos, no prazo legal, na forma do art. 1.023, §2o, do CPC/15. Publique-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator